Tribunal: TJSP
Processo: 0000479-38.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000479-38.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ISMAEL BÓSIO FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Ismael Bósio Farias a fim de afastar a
suspensão condicional da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. Após
o trânsito em julgado, a Vara de origem adotará as providências necessárias ao
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
2
Voto no 13.227
Apelação no 0000479-38.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Ismael Bósio Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Lesão corporal qualificada pela violência
doméstica. Autoria e materialidade demonstradas.
Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais
atestadas no laudo pericial que se coadunam com a
narrativa do fato apresentada pela vítima. Pena e regime
mantidos.
Sursis
afastado.
Recurso
parcialmente
provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 146/148, acrescenta-se que
Ismael Bósio Farias foi condenado ao cumprimento de 03 meses de
detenção, no regime inicial aberto, porque incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal, sendo suspensa a sua pena nos termos do artigo 77 e
seguintes do Código Penal.
Inconformado, o acusado apelou postulando absolvição ante a
ausência de dolo (fls. 162/164).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 170/173) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 185/188), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
3
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17
de dezembro de 2017, período da noite, na Rua Manoel
Leôncio Morais, no 190, Centro, na cidade de São Lourenço
da Serra e Comarca de Itapecerica da Serra, Ismael Bosio
Farias, qualificado a fl. 50, em âmbito de violência
doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-companheira Tatiane Pysklewitz, causando-
lhe lesão corporal leve, conforme descritos na ficha de
atendimento médico de fl. 10, fotografias de fls. 14/16 e
laudo de exame de corpo de delito de fls. 31/32.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Ismael Bósio Farias, qualificado a fl. 50, em âmbito de
violência doméstica e familiar contra mulher, ameaçou sua ex-
companheira Tatiane Pysklewitz de causar-lhe mal injusto e
grave.”
Anoto que o magistrado sentenciante entendeu pela absorção
entre os delitos de lesão corporal e ameaça, porquanto ocorridos dentro
do mesmo contexto fático (fl. 147), sem oposição ministerial.
A materialidade do crime é atestada pelo boletim de ocorrência
(fls. 05/06), ficha de atendimento ambulatorial (fl. 11), pelos
documentos (fls. 26/28), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.
32/33), que constatou ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza
leve, bem como pela prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
4
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Ouvida em juízo, a vítima reafirmou, substancialmente,
suas declarações administrativas de fls. 08.”
“Interrogado, o réu disse que as ameaças não foram sérias e
que não desferiu soco contra a vítima, apenas lançou o
aparelho celular contra a sua pessoa.”
A leitura da prova coletada autoriza e, especialmente, o exame dos
autos do processo autorizam concluir que foram cabalmente
comprovadas a existência material do crime imputado na inicial
acusatória e a responsabilidade penal dele decorrente.
Com efeito, a versão do acusado, no sentido de que apenas
arremessou o aparelho celular de sua companheira e o objeto
acidentalmente acertou olho da vítima, restou isolada nos autos. A
vítima, sempre que ouvida, afirmou que Ismael a arrastou do sofá pegou-
a pelos cabelos, tomou-lhe o aparelho celular e ameaçou matá-la e sua
filha. Conseguiu desvencilhar-se e tentou fugir, tendo o réu a alcançado
e desferido um soco em seu olho. Negou veementemente que o acusado
tenha arremessado o aparelho celular em seu rosto, aduzindo ainda que
“um celular não faria aquilo ali, foi um soco, tanto que a minha roupa
ficou toda suja de sangue”. Disse, ainda, que a filha do casal presenciou
a agressão e pediu socorro à vizinha.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
5
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em
consonância com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima
e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam,
segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima
ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos
de
convicção
disponíveis
nos
autos.
Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta
do exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio
crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
Consoante o laudo do exame de corpo de delito, a vítima
apresentava “hiperemia no olho esquerdo e sufusões hemorrágicas na
mucosa oral à esquerda”, inteiramente compatíveis com as agressões
desferidas pelo réu contra o rosto da ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
6
Além disso, conforme consta da conversa entre as partes juntada
pela vítima, o réu lhe disse “e sua cara tá machucada (...) vai ser pior”.
Após, Tatiana diz que não irá deixar Ismael agredi-la novamente, ao
que este responde “me aguarde putiane”.
Plenamente evidenciada, portanto, pela prova oral, seja pelo
laudo pericial, a lesão perpetrada pelo acusado, bem como sua intenção
de ferir a integridade física de sua ex-companheira, não havendo que se
falar em absolvição por ausência de dolo.
Acresça-se que ainda que correspondesse à realidade a produção
do ferimento pelo arremesso do aparelho celular, esse fato não faria
desaparecer o dolo de ofender a integridade física da vítima, porquanto,
conforme por ele próprio aduzido, “joguei o celular na direção dela com
muita força”.
Destarte, o conjunto probatório é robusto, sendo mesmo de rigor
a condenação.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal,
em 03 (três) meses de detenção, tornando-se definitiva ausentes
circunstâncias alteradoras.
Fica mantido o regime inicial mais benéfico (aberto), nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000479-38.2018.8.26.0268 -Voto no
7
do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, verifica-se que ao acusado foi concedida a suspensão da
pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes
do Código Penal.
Consoante entendimento adotado por esta Segunda Câmara de
Direito Criminal, a suspensão condicional da pena mostra-se mais severa
que o cumprimento da pena no regime aberto. Por tal razão, o sursis é
afastado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de Ismael Bósio Farias a fim de afastar a suspensão condicional da
pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Após o trânsito em julgado, a Vara de origem adotará as
providências necessárias ao cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator